Tribunal: TCU
Processo: 010.309/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7340/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.309/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giulia Fernanda Ribeiro da Silva (XXX.951.968-XX); Greece Jiannes de Lima Perdomes (XXX.430.912-XX); Julio Cesar Graton Pagnosi (XXX.572.668-XX); Leila Maria Tait do Nascimento (XXX.484.478-XX); Marcelo Giovanni Carvalho (XXX.899.968-XX); Nara Yumi Bravo (XXX.605.958-XX); Natalia Torquato Duarte (XXX.759.256-XX); Pablo Yudy Kakudate (XXX.439.788-XX); Ramon Varela Gonzalez (XXX.739.348-XX); Ylgner Ramalho Bras (XXX.501.828-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.